Tribunal: STF
Processo: HC 185904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outros, em benefício de Fabio Del Giudice, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.161/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de vinte e cinco anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão pela prática de tráfico e associação ao tráfico de drogas, dos quais já cumpriu três anos e dezenove dias, com possibilidade de alcançar o requisito objetivo referente ao regime semiaberto tão somente em 4.5.2025. 
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 580.161/MG, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz. Extrai-se da decisão impugnada:
    “FABIO DEL GIUDICE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de d decisão proferida por desembargador do Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 0529774-83.2020.8.13.0000, em que foi mantido o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 
    A defesa aduz que, "em razão da Pandemia COVID – 19 e pelo fato do Paciente possuir doença crônica, foi requerido perante o juízo da origem, com base na recomendação n.º 62/2020 do CNJ, pedido de prisão domiciliar, contudo, o pleito foi indeferido porque pesa contra o Paciente falta sem reconhecimento judicial" (fl. 4). 
    Decido. 
    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pese sua altivez e grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país, em poucos dias, decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula nº 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    O paciente possui condenação pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Sua pena total atual equivale a 25 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, dos quais já cumpriu 3 anos e 19 dias (fl. 26). Caso não haja interrupções, alcançará o requisito objetivo referente ao regime semiaberto tão-somente em 4/5/2025. 
    Não olvido que ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo". 
    Além disso, o mencionado texto, em seu art. 5º, recomenda "aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas": 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; 
    Todavia, na hipótese, ao indeferir o pedido defensivo, o Juízo de primeiro grau apontou que "o reeducando responde a processo administrativo disciplinar pela suposta prática de falta grave, sem reconhecimento/absolvição judicial, reputo ausente o requisito subjetivo" (fl. 21, grifei). 
    A Corte de origem, por sua vez, ressaltou que "embora a defesa do impetrante alegue a necessidade da concessão da prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, vez que o paciente se enquadra nas hipóteses nestas previstas e, ainda, se enquadrando no grupo de risco de contágio e estando em estabelecimento que pode favorecer a propagação da COVID-19, afigura-se inviável acolher-se a pretensão defensiva neste momento, em sede liminar, pois a douta magistrada a quo justificou a contento sua decisão que indeferiu o referido benefício (documento de número de ordem 03)" (fl. 19, destaquei). 
    Dessa forma, percebe-se que o Juízo singular apontou elemento concreto a partir do qual concluiu estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que o paciente responde pela suposta prática de infração disciplinar grave, cujo registro, mesmo pendente de homologação, evidencia aparente comportamento incompatível com a benesse pleiteada. 
    Ademais, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ, mormente na hipótese, em que a tese carece de apreciação pelo colegiado competente. 
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se” (doc. 12, grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que tem 52 anos e seria portador de doença crônica (asma).
    Invoca a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, e sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) pede-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da medida liminar para que seja concedida PRISÃO DOMICILIAR ao Paciente FABIO DEL GIUDICE, com monitoramento eletrônico, caso necessário, face a pandemia COVID-19 e, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, devendo ser expedido ALVARÁ DE SOLTURA. Por fim, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.161/MG.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal mineiro.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução diante da ausência do requisito subjetivo (doc. 3), tendo o tribunal de origem indeferido a medida liminar requerida assentando:
    “(...) Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, estando em regime fechado, na Comarca de Ribeirão das Neves/MG, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pugna a defesa pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que o paciente pertence ao grupo de risco de contágio da COVID-19. 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    No caso em tela, embora a defesa do impetrante alegue a necessidade da concessão da prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, vez que o paciente se enquadra nas hipóteses nestas previstas e, ainda, se enquadrando no grupo de risco de contágio e estando em estabelecimento que pode favorecer a propagação da COVID-19, afigura-se inviável acolher-se a pretensão defensiva neste momento, em sede liminar, pois a douta magistrada a quo justificou a contento sua decisão que indeferiu o referido benefício (documento de número de ordem 03). 
    Desta forma, estando a decisão primeva, a meu ver, suficientemente fundamentada, julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a Autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial e para que junte os documentos necessários para a análise do caso. 
    Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Posto isso, oficie-se à autoridade apontada como coatora requisitando informações, bem como folha e certidão de antecedentes criminais (FAC’s e CAC’s) atualizadas do paciente e demais documentos que entender necessários ao julgamento da ação. 
    Decorrido o prazo e/ou juntadas as informações prestadas pela dita autoridade coatora, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 449 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” (doc. 2).
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois o paciente não cumpriu o requisito subjetivo, tendo a decisão sido mantida liminarmente pelo tribunal de origem e afastada eventual ilegalidade manifesta pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora